Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-10.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000300-10.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de PONTES E LACERDA/MT (IMPETRADO), ERONDINA DA SILVA BRIFES - CPF: 277.049.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONDINA DA SILVA BRIFES - CPF: 277.049.392-20 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a revogação da decisão que determinou a suspensão dos descontos, se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida nos autos da ação nº 1000894-34.2023.8.11.0013 ajuizada pela litisconsorte passivo, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, e determinou que o Impetrante cesse os descontos do benefício da Autora, até o julgamento da lide, sob pena de incidir em multa de R$ 100,00 ao dia, até o montante de R$ 5.000,00.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações conforme certidão lançada em 14/04/2023, no ID. 165191160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000300-10.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Banco BMG S.A

Impetrado:

Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda–MT

Litisconsorte

ERONDINA DA SILVA BRIFES

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Da análise do processo principal, verifico que foi prolatada sentença em 20/06/2023, tendo transitado em julgado em 28/07/2023, conforme certidão encartada nos autos.

Em 11/09/2023, o Impetrante manifestou no presente
mandamus
informando a perda do objeto do recurso, ademais, requer o cancelamento do julgamento tendo em vista que o feito de origem foi julgado extinto e relação ao Impetrante.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023